Tribunal: TJBA
Processo: 0013472-34.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013472-34.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Tatiane Santos Matos e outros (12) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, visando o reconhecimento de coisa julgada e litispendência com relação a parte dos impetrantes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento, em sede de embargos de declaração, de coisa julgada e litispendência não anteriormente arguídas; e (ii) verificar se, no caso concreto, há identidade entre as ações anteriormente propostas e a presente demanda, a justificar a extinção parcial do feito. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada e a litispendência são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, inclusive em sede de embargos declaratórios, por não se sujeitarem à preclusão. 4. No caso concreto, constatou-se a ocorrência de coisa julgada em relação a RONALDO PÉRICLES MARQUES (ação nº 0573566-77.2018.8.05.0001) e litispendência quanto a LUIS FONSECA PITA (ação nº 0014144-78.2011.8.05.0001), ambas referentes ao pedido de pagamento de auxílio-transporte. 5. Em relação aos demais impetrantes, as ações mencionadas pelo Estado não guardam identidade de causa de pedir e pedido com a presente, não se configurando litispendência ou coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para extinguir parcialmente o mandado de segurança, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de auxílio-transporte formulados por RONALDO PÉRICLES MARQUES e LUIS FONSECA PITA, com base no art. 485, V, do CPC. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada e a litispendência, por serem matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas em qualquer fase processual, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. Caracterizada a identidade entre ações anteriores e a presente, impõe-se a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos coincidentes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 24.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013472-34.2015.8.05.0000 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, TATIANE SANTOS MATOS E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA